Tribunal: TJMT
Processo: 1023219-38.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023219-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DEBORA DE SOUSA SANTOS - CPF: 056.006.701-17 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), DEBORA DE SOUSA SANTOS - CPF: 056.006.701-17 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES – RESCISÃO DE CONTRATO COM DANO MORAL – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – CULPA DA VENDEDORA – RETENÇÃO DE VALOR PAGO – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO QUE OFENDA A DIGNIDADE OU A HONRA – JUROS SOBRE O VALOR A RESSARCIR – CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – DESEMBOLSO - MULTA – INCIDÊNCIA – ATRASO POR CULPA DA REQUERIDA – AMBOS OS RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1- Não sendo o imóvel entregue no prazo elencado e detendo a apelante nítido conhecimento de que o prazo havia expirado, não há como alegar atraso por caso fortuito ou de força maior.

2- O mero descumprimento contratual não dá ensejo à compensação, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico.

4- Em caso de rescisão por culpa da parte vendedora, a retenção deve ser integral, entendimento do Superior Tribunal de Justiça que já pacificou o tema, editando o Enunciado de Súmula n.º 543.

5- Este TJ tem entendimento de que “
os
juros moratórios sobre o valor da restituição devem incidir a partir da citação, quando a ruptura do vínculo contratual decorrer da culpa da empresa contratada
.”
(N.U 1012876-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

6- Cabível multa contratual contra a apelante quando demonstrada sua inadimplência.

7- “
Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do
IPTU
e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação
.
” (N.U 1016778-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

8
- “Por certo, a correção monetária tem por finalidade compensar a desvalorização inflacionária da moeda, porquanto incide a partir do desembolso de cada parcela na devolução dos valores pagos pelo consumidor
.” (N.U 1008087-38.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1023219-38.2020.8.11.0003

APELANTES: KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

DÉBORA DE SOUSA SANTOS

APELADOS: DÉBORA DE SOUSA SANTOS

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DÉBORA DE SOUSA SANTOS e KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato Cumulado com Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais n. 1023219-38.2020.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada por
DÉBORA DE SOUSA SANTOS
, em que se julgou procedente o pedido, “
para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 07 de setembro de 2014, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pela autora, sem qualquer decote, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão; condenar a empresa ré no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina a cláusula 16ª, alínea ‘a’, do contrato; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
” (id. 147948275).

A apelante KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA disse que “
não há culpa a ser imputada à Apelante pela rescisão, uma vez que a Apelada confessa ter perdido o interesse na aquisição imobiliária em razão de alegado atraso nas obras de infraestrutura, não se dignando em comprovar conforme lhe competia”.

Declara que
“referido empreendimento conta com ampla e completa infraestrutura, atualmente 100% (cem por cento) concluído e apto a receber construções”.

Afirma que,
“ainda que tenha ocorrido qualquer falha na prestação de serviço por parte da Apelante, a Apelada não comprova qualquer prejuízo sofrido, não havendo que se falar em culpa da Apelante pela rescisão do contrato”.

Diz que,
“Alternativamente, operada por culpa exclusiva da Apelada, nasce o direito de retenção, aplicando as cláusulas contratuais tendo em vista sua validade, porém caso assim não entenda Vossa Excelência, que sejam aplicadas decisões proferidas pela jurisprudência que seguem o patamar NUNCA INFERIOR A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) do valor efetivamente pago, pelos gastos de propaganda, publicidade, administração e impostos”.

Fala que,
“para condenação de multa compensatória necessária a comprovação de que a mora se deu por culpa da empresa Apelada, sem a qual afasta-se inarredavelmente a imposição a teor dos artigos 393 e 396 do Código Civil”.

Argumenta que
“é indevida a fixação de multa ajustada apenas para a hipótese de mora do comprador, devendo ser afastada a aplicação da penalidade por equidade”.

Discorre que
“inexiste mora da Apelante de modo que somente a partir do trânsito em julgado da sentença poderiam incidir os juros moratórios”.

Alude que
“não há comprovação de que a aquisição se deu para construção do imóvel de morada”
e que
“o atraso na entrega de um imóvel comprado para investimento configura mero descumprimento contratual e não gera dano moral”.

Relata que,
“invocando o princípio da eventualidade, evitando-se, assim, a preclusão da matéria, tem-se que a fixação do quantum indenizatório por ilícito causador de dano moral deve ser feita com critérios de moderação, evitando-se o enriquecimento injustificado da vítima ou o prejuízo arruinador do culpado”.

Expõe que
“A responsabilização pelo pagamento de eventuais débitos de IPTU durante o período de posse está prevista em contrato, sendo que tais encargos advém da assunção da posse no imóvel compromissado à venda, devendo, portanto, ser exigidos da Apelada ou caso assumidos pela Apelante, descontados do valor a ser reembolsado”.

Requer
“reconhecer a culpa exclusiva da Apelada pela rescisão contratual e admitir que a restituição dos valores pagos se dê com a aplicação dos percentuais de retenção previstos no Compromisso Particular de Compra e Venda, ou, alternativamente, aplicando o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme decisões de casos análogos, bem como para afastar a incidência da multa contratual em desfavor da Apelante. Requer que eventuais juros moratórios sejam aplicados a partir do trânsito em julgado desta demanda, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo; Seja afastada qualquer indenização por danos morais, haja vista sua inexistência no caso em tela, ou, alternativamente, para aferição de valores de condenação por danos morais, deverá ser considerado o binômio REPARAÇÃO/PUNIÇÃO para mensurar o quantum indenizatório, minorando consideravelmente a condenação imposta; Por fim, requer seja declarada a responsabilidade da Apelada por eventuais débitos de IPTU durante todo o período de vigência contratual ou, caso assumidos pela Apelante, seja autorizado o desconto em eventual liquidação de sentença”
(id. 147948287).

DÉBORA DE SOUSA SANTOS interpõe recurso adesivo e requer que seja “
dado provimento integral ao recurso, para determinar a correção monetária a partir de cada desembolso
” (id. 147947291).

Em contrarrazões, as partes pedem o desprovimento dos recursos (id. 147948297; id. 147948291).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DÉBORA DE SOUSA SANTOS e KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
contra sentença proferida em autos de Ação de Rescisão de Contrato Cumulado com Devolução de Quantia Paga e Indenização por Danos Morais n. 1023219-38.2020.8.11.0003 - 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada por
DÉBORA DE SOUSA SANTOS
, em que se julgou procedente o pedido, “
para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda firmado em 07 de setembro de 2014, referente ao imóvel descrito e caracterizado nos autos, devendo haver por parte da empresa ré a restituição dos valores pagos pela autora, sem qualquer decote, em parcela única, valor que deverá ser corrigido – juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária ‘INPC’ a contar do trânsito em julgado desta decisão; condenar a empresa ré no valor de 10% (dez por cento), sobre o valor das parcelas pagas, conforme determina a cláusula 16ª, alínea ‘a’, do contrato; condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês e correção monetária INPC, a contar desta decisão, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação
” (id. 147948275).

A questão proposta nos autos deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque a autora amolda-se ao conceito de consumidor estabelecido pelo artigo 2.º do CDC, e, ao seu turno, a requerida-apelante se submete aos moldes de fornecedor/prestador de produtos ou serviços (artigo 3.º, CDC).

Pois bem, sabe-se que a relação jurídica entabulada entre as partes é incontroversa, pois firmaram em 07/09/2014, um contrato particular de compra e venda de imóvel objeto do loteamento "Parque Rosa Bororo", cujo prazo para a conclusão das obras de infraestrutura ficou estabelecida para 07/09/2016.

Do que se depreende dos autos é que foi invertido o ônus da prova e a parte autora afirmou que o empreendimento estava em atraso, tendo ajuizado o feito em 03/11/2020.

Em contestação, a apelante disse que não teria nos autos provas de que o empreendimento não tinha finalizado, entretanto, não demonstrou nos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora.

Fotos colacionadas com a inicial dão conta da ausência de benfeitorias no imóvel e publicações em redes sociais prometendo a entrega do bem em setembro de 2018 e agosto de 2019 (id. 147948239, p. 05/06). Se até agosto de 2019 as obras estavam inacabadas e a promessa foi de entrega 03 (três) anos antes, em 07/09/2016, fatalmente ocorreu o inadimplemento por parte da construtora.

A requerida, inclusive, sofreu com demanda judicial intentada pelo MP, nº 10605-28.2014.811.0003, Código: 755530, Rondonópolis/MT, referente a problemas ambientais, de modo que comprovado tropeços que acarretaram no atraso do empreendimento, pois foi deferida medida de suspensão das obras (id. 147948248).

Não sendo o imóvel entregue no prazo elencado e detendo a apelante nítido conhecimento de que o prazo havia expirado, bem como que não havia dado ciência ao consumidor acerca de eventual prorrogação, nem mesmo o caso fortuito ou de força maior a ampara.

A atividade desenvolvida pela apelante é considerada de risco, de modo que deveria estar preparada para cumprir com a obrigação, independentemente de qualquer intempérie.

Não pode esse risco ser repassado ao comprador do imóvel, que cumpriu com todas as suas obrigações, posto que cabe exclusivamente à apelante.

De acordo com o demonstrado nos autos, verifico que não comprovou a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme preconiza o art. 14 § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, sequer comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Logo, o caso é de rescisão contratual, não havendo que se falar que a parte autora tenha desistido da compra, já que a rescisão é proveniente de culpa exclusiva da requerida.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO ÀS MATÉRIAS APONTADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE TEMA NÃO INDICADO COMO OMITIDO PELA RECORRENTE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. SÚMULA 543 DO STJ. RESCISÃO CONTRATUAL. IMEDIATA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR. TEMA 1002/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.” (AgInt no REsp n. 1.879.977/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.).

Sobre a compensação, o STJ, no
recurso repetitivo
REsp 1551968/SP, em 24/08/2016, firmou entendimento de não ocorrência de direito à dano moral quando o atraso é de apenas alguns meses na conclusão da obra, considerando as circunstâncias do caso, reconhecendo, naquela hipótese, que o atraso de apenas 03 (três) meses não seria suficiente à compensação:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. I - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V.
RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1. Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto.
5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.”
(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Eis trecho do voto condutor:

“[...] No que tange à indenização por danos morais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, específicos sobre inocorrência de abalo moral em virtude de atraso na entrega de imóvel em construção, litteris:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. 2. A Corte local, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, concluiu que o atraso na entrega do imóvel, de aproximadamente 9 (nove) meses, por si, frustrou a expectativa do casal de ter um lar, causando, consequentemente, transtornos por não ter domicílio próprio. Com efeito, o Tribunal de origem apenas superestimou o desconforto, o aborrecimento e a frustração da autora, sem apontar, concretamente, situação excepcional específica, desvinculada dos normais aborrecimentos do contratante que não recebe o imóvel no prazo contratual. 3. A orientação adotada na decisão agravada não esbarra no óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ, tendo em vista que foram consideradas, apenas, as premissas fáticas descritas no acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1.408.540/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. Na hipótese dos autos, a construtora recorrida foi condenada ao pagamento de danos materiais e morais, sendo estes últimos fundamentados apenas na demora na entrega do imóvel, os quais não são, portanto, devidos. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 570.086/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 27/10/2015)

Excepcionalmente, em caso de atraso considerável, por culpa da incorporadora, é possível cogitar-se da ocorrência de abalo moral, tendo em vista a relevância do direito à moradia (cf. AgRg no AREsp 684.176/RJ e AgRg no AREsp 395.105/RJ, dentre outros).

No caso dos autos, porém, o atraso foi mínimo, de apenas três meses, pois o prazo para conclusão da obra se encerrara em setembro de 2011 (já computados os seis meses tolerância), e a efetiva conclusão, com a emissão do habite-se (cf. fl. 442), veio a ocorrer em dezembro do mesmo ano.

Não há falar, portanto, em abalo moral indenizável
[...]”.

O caso concreto, ademais, não tem a soma de qualquer outro fator, já que não se tem alegação de utilização do bem para moradia.

Na inicial, a parte autora diz que a “
demora na entrega do empreendimento de maneira injustificada causou natureza de ordem moral à PARTE AUTORA, isto porque, veio à frustrar sobremaneira os negócios da mesma
” (id. 147948239, p. 29).

Sendo a repercussão econômica, a restituição do montante referente a eventual dano material é que é devida, mas nada ligado a moral.

Conforme entendimento desta Câmara, “
O
atraso
na
entrega
da obra, por si só, não importa em
dano

moral
indenizável, de modo que, se não houver comprovação de que, do inadimplemento contratual pela construtora, decorreu para o comprador alguma situação constrangedora, humilhante e
moralmente
lesiva, que repercuta diretamente na esfera de dignidade da vítima, não é cabível indenização por
dano

moral
só por conta do inadimplemento
.” (N.U 1008463-92.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

O mero descumprimento contratual não dá ensejo à compensação, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico.

Esta Câmara assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ADIMPLEMENTO – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE SISAN ENGENHARIA LTDA. DESPROVIDO E DE HILDO ROQUE SANTANA RONDON DESPROVIDO. Comprovado nos autos o adimplemento contratual por parte da compradora, e injustificada a demora na entrega das chaves do imóvel, há que ser mantida a sentença que determinou condenou a ré ao pagamento dos danos materiais devidamente comprovados. Não se verifica no caso a incidência do dano moral, por se tratar de mero descumprimento contratual que não dá ensejo a indenização, já que não evidente a situação vexatória, humilhante ou abalo no psicológico, considerando o atraso razoável de oito meses para entrega do imóvel.”
(N.U 0009301-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

Sobre a retenção de valores, em caso de rescisão por culpa da parte vendedora, deve ser integral, entendimento do Superior Tribunal de Justiça que inclusive já pacificou o tema, editando o Enunciado de Súmula n.º 543:

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

Esta Câmara assim tem decidido:

“Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de
corretagem
. (Súmula 543/STJ).”
(N.U 1012684-50.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022).

Destaca-se que, como o imóvel não foi disponibilizado ao comprador, não se pode dizer que ele deve arcar com o IPTU:

“
Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do
IPTU
e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação
.
” (N.U 1016778-75.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022).

Sobre os juros, este TJ tem entendimento de que “
os
juros
moratórios sobre o valor da restituição devem incidir a partir da citação, quando a ruptura do vínculo contratual decorrer da
culpa
da empresa contratada
.”
(N.U 1012876-68.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 18/11/2021).

Foi o determinado na sentença, de modo que deve ser mantida neste ponto.

A apelante argumenta que, “
para condenação de multa compensatória necessária a comprovação de que a mora se deu por culpa da empresa Apelada, sem a qual afasta-se inarredavelmente a imposição a teor dos artigos 393 e 396 do Código Civil
”.

Ocorre que, como se verifica dos autos, a culpa da requerida foi evidenciada, de modo que a multa contratual deve ter incidência.

Em
relação à correção monetária, este TJ, em caso referente à mesma requerida, entendeu que “
com razão a autora apelante de adesivo, para que a correção monetária seja contada a partir a partir do desembolso de cada parcela. Por certo, a correção monetária tem por finalidade compensar a desvalorização inflacionária da moeda, porquanto incide a partir do desembolso de cada parcela na devolução dos valores pagos pelo consumidor
.” (N.U 1008087-38.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE AMBOS OS RECURSOS, para afastar a condenação em compensação por dano moral e determinar a incidência da correção monetária, sobre o valor a ser ressarcido, a partir de cada desembolso.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte sucumbente em primeiro grau obteve parcial êxito em seu recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022